Tribunal: TJMT
Processo: 1002420-75.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002420-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (IMPETRANTE), ALMIR LUCENA DOS SANTOS - CPF: 000.423.695-50 (PACIENTE), JUÍZO DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 755.614.684-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA - PEDIDO DE LIBERDADE
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
QUANTIDADE DE MACONHA - NÃO EXPRESSIVA –

PREDICADOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“A gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecentes não serve de fundamento para a negativa do benefício da liberdade provisória.”
(STJ, HC 441.101/SP)

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC nº 132.743/MG).

Ponderados os fundamentos do ato constritivo, a conduta imputada ao paciente e o seus predicados pessoais (CPP, art. 315), mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425/DF; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1002420-75.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
TAPURAH

IMPETRANTE(S):

DRA. HINGRITTY BORGES MINGOTTI

PACIENTE(S):

ALMIR LUCENA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ALMIR LUCENA DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de incidente processual (PJE - N.U 1001077-12.2022.8.11.0022), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese,

de tráfico de drogas e associação para tráfico – art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, ambos da

Lei nº 11.343/2006 – (fls. 487/492 – ID 107383660).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é aposentado, primário, tem bons antecedentes, família constituída e
“diversas declarações de boas condutas”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 4) a prisão domiciliar seria cabível por ser o paciente portador de
“lumbago com ciática (acompanhada de fenômenos sensoriais - perda ou diminuição da sensibilidade- ou motores perda de força para determinados movimentos), dorsalgia (afeta a mobilidade e locomoção do corpo) e transtorno não especificado de disco intervertebral (pode ocasionar complicações como estenose espinhal, espondilolistese e retrolistese)”
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente (fls. 17/43-ID 156141690), com documentos (ID’s 156141688/156141689).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID158452183).

O Juízo singular prestou informações (ID 158928712).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico ilegal de entorpecentes e o de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 prisão preventiva – Sustentada insuficiência da fundamentação – gravidade abstrata do delito – Pretendida liberdade provisória ou aplicação de medidas alternativa – Liminar parcialmente deferida com aplicação de medidas alternativas - Presença dos requisitos para decretação de segregação cautelar – Necessária a prisão preventiva do réu para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, – Constrangimento ilegal não demonstrado — Pela denegação do mandamus.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 161710664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no suposto envolvimento do paciente em comercialização difusa de drogas, extraídos das apreensões de 9 (nove) porções de maconha, com peso total de 98g (noventa e oito gramas), balança de precisão e “medidores de plástico” (para separação de drogas), bem como R$3.029,00 (três mil reais e vinte nove reais), sem origem lícita comprovada.

Todavia, a quantidade apreendida – inferior a 100g (cem gramas) – não se revela expressiva e a maconha tem natureza menos nociva que as drogas sintéticas [
“anfetaminas, LSD, GHB, ecstasy, anabolizantes, ice, quetamina, inalantes, efedrina, poppers”
] ou semi-sintéticas [
“crack, cocaína, cristais de haxixe, heroína, maconha (modificada), morfina, codeína”
]
[1]
, de modo que a gravidade do fato, referenciada pelo Juízo singular, afigura-se ínsita ao tipo penal (STJ, HC nº 598.343/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 30.9.2020).

Com efeito, a
“a gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecentes não serve de fundamento para a negativa do benefício da liberdade provisória”
(STJ, HC 441.101/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1º.6.2018).

Além disso, a codenunciada Maria Lucia dos Santos [esposa do paciente], a qual encontra-se na mesma situação fático-jurídica do paciente [denunciada por tráfico de droga e associação para o tráfico], responde a ação penal em liberdade, a justificar tratamento isonômico (TJMG, HC nº 1.0000.21.274803-2/000 - Relator: Des. Sálvio Chaves – 26.1.2022).

Noutro giro, o paciente é primário (SIAP), não registra outras ações penais em curso, tem renda lícita [aposentadoria por invalidez], possui endereço certo no distrito da culpa [rua Porto dos Gaúchos, nº 20, Vila Itanhangá, Itanhangá-MT – fls. 36-ID 157623683] e apresentou declarações abonatórias acerca da sua conduta social (fls. 140/142-ID 157625668).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Ponderados os fundamentos do ato constritivo, a conduta imputada ao paciente e o seus predicados pessoais (CPP, art. 315), mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018).

Em caso semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM LASTRO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE 23G DE COCAÍNA, 78G DE MACONHA, 8,5G DE PASTA BASE DE COCAÍNA E R$ 2.002,00 REAIS NA CASA DO CORRÉU, ONDE TAMBÉM ESTAVA O PACIENTE – NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE [LOCALIZADA NO MESMO QUINTAL] FORAM ENCONTRADOS 1 BALANÇA DE PRECISÃO, 1 CELULAR E R$156,00 REAIS – INSUBISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela (...), fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (...).” (TJMT, HC 1014228-87.2017.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, 07/02/2018)”
(HC 1000493-74.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 15.2.2023)

Nesse quadro, o paciente faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas:
“
1) comparecimento aos atos processuais, em especial à audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 27.2.2023; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício”,
nos termos do art. 282, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023